Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-28.2025.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP). EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. Delito comprovado por confissão judicial, depoimentos da vítima e dos policiais militares, auto de apreensão, imagens de câmeras de segurança

Ementa:
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP). EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. Delito comprovado por confissão judicial, depoimentos da vítima e dos policiais militares, auto de apreensão, imagens de câmeras de segurança e laudo pericial. Réu surpreendido em flagrante delito portando arma branca e o numerário subtraído. Conjunto probatório robusto e harmônico que não deixa dúvidas quanto à prática delitiva. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade ao crime de roubo. Irrelevância do valor subtraído quando presente grave ameaça mediante emprego de arma branca. Vítima submetida a situação de terror em ambiente laboral. Restituição posterior do numerário não descaracteriza o delito consumado. Emprego de arma branca devidamente comprovado. Auto de apreensão, fotografias, laudo pericial, depoimentos e imagens de câmeras de segurança confirmam utilização de faca com lâmina de 12 centímetros dotada de potencialidade lesiva. Majorante do art. 157, § 2o, VII, do CP plenamente configurada. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida no mínimo legal. Na segunda fase, atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, sem alteração da pena. Súmula 231 do STJ. Atenuante genérica não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal. Tema 158 da repercussão geral do STF. Respeito ao princípio da legalidade estrita. Fração mínima de 1/3 aplicada pela majorante do emprego de arma branca. Laudo pericial atestou potencialidade lesiva da arma apreendida. Pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa mínimos.
REGIME INICIAL FECHADO. Manutenção. Gravidade concreta do delito autoriza regime mais severo. Crime praticado com emprego de arma branca contra vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade. Réu apontou faca e tentou desferir golpes. Vítima submetida a situação de terror em ambiente laboral. Circunstâncias concretas justificam regime mais gravoso independentemente da primariedade. Precedentes do STJ.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. Impossibilidade. Pena superior a 4 anos. Delito cometido com grave ameaça à pessoa. Ausência dos requisitos dos artigos 44, I e II, e 77, caput e II, do Código Penal.
PRISÃO PREVENTIVA. Manutenção. Subsistentes os fundamentos que legitimaram a custódia cautelar.
Recurso defensivo desprovido.